Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. SEGURO. AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO. RISCO. PERDA. DIREITO. GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que alega que a simples alegação de embriaguez no volante, sem prova concreta de que tal fato teria agravado as circunstâncias que geraram o sinistro, não se revela suficiente a eximir a responsabilidade da seguradora. Requer a procedência dos pedidos iniciais, a fim de lhe ser concedido o pagamento do seguro do veículo, conforme contrato firmado, condenando a empresa ré, ora recorrida, ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
4. No caso dos autos, restou fartamente comprovado que a negativa do pagamento da indenização securitária se deu porque o filho do segurado estava embriagado na ocasião do acidente. Nesse sentido é o Termo de Depoimento em Auto de Prisão em Flagrante Delito, onde restou consignado que o conduzido, em que pese ter se negado a realização do teste do bafômetro, apresentava sintomas de ingestão de bebida alcoólica, pois apresentava hálito etílico, lentidão de respostas e do pensamento, bem como, olhos vermelhos (ID 7987978).
5. Evidente, pois, que o filho do autor, ora recorrente, agravou o risco objeto do contrato, tendo em vista que ingeriu bebida alcóolica e assumiu a direção de veículo automotor, dando ensejo, portanto, ao acidente. Tal circunstância exime a seguradora do dever de indenizar.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85. §§ 2o e 8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).